Tribunal: TJDFT
Processo: 0740322-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DO EXECUTADO. ESGOTAMENTO ABSOLUTO. PRESCINDIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de citação do executado por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de citação por edital; necessidade de esgotamento absoluto dos meios de localização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação tem a finalidade de convocar o réu a juízo, cientificando-o do teor da demanda formulada, devendo ser realizada, em regra, pessoalmente, conforme inteligência do artigo 242 do Código de Processo Civil.
4. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, apenas podendo ser adotada em último caso, quando impossível ou inviável a citação da parte ré por outros meios.
5. Conforme resta disposto no §3o do artigo 256 do Código de Processo Civil que é possível a citação por edital caso infrutíferas as tentativas de localização do réu, após requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: "O deferimento da citação por edital prescinde da demonstração do esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a demonstração de que o exequente envidou esforços para localização do executado e que já foram tentados, sem sucesso, os outros meios de citação, quais sejam, eletrônica, caso disponível, por correios e por Oficial de Justiça.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 242 e 256.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.347.072/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 13/12/2018; STJ, REsp n. 1.348.531/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 6/11/2012; TJDFT, Acórdão 2067985, 0729640-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025; TJDFT, Acórdão 2008426, 0745130-63.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2063749, 0731984-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 17/11/2025; TJDFT, Acórdão 2059301, 0730622-78.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.